Tribunal: TJES
Processo: 5014538-29.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014538-29.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

APELADO: DHARA EVELLYN AZEREDO PONTES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE QUALIDADE EM PRODUTO. APARELHO DE AR CONDICIONADO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DOS PREJUÍZOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão autoral, decorrente de aquisição de aparelho de climatização de ar com vício de qualidade, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) delimitar o montante da indenização por danos materiais em face dos prejuízos efetivamente comprovados nos autos; (ii) determinar se a exaustiva e infrutífera tentativa da consumidora de solucionar o problema na esfera administrativa, inclusive perante o órgão de proteção ao consumidor, caracteriza perda injustificada de tempo útil a ensejar indenização por danos morais; e (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de compensação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Opera-se a preclusão sobre a matéria atinente à existência do vício e ao dever de indenizar quando a fornecedora limita o objeto do seu recurso ao questionamento das verbas indenizatórias.

4. A recomposição material exige a prova efetiva do prejuízo financeiro suportado, sob pena de enriquecimento sem causa da parte credora.

5. Afasta-se a condenação de valores alegados sem comprovação idônea no caderno processual, devendo a indenização por danos materiais refletir a soma dos prejuízos nominalmente demonstrados.

6. A inércia prolongada das fornecedoras em solucionar o defeito de fabricação do produto na via extrajudicial impõe à consumidora longo percurso administrativo e perda de tempo útil, caracterizando ofensa aos direitos da personalidade com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

7. Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A indenização por danos materiais restringe-se aos prejuízos financeiros cuja ocorrência reste efetivamente comprovada nos autos, vedada a presunção de gastos adicionais. 2. A exaustiva e infrutífera tentativa do consumidor de solucionar vício de qualidade do produto por meio de assistência técnica e órgãos de proteção caracteriza desvio produtivo e enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405, 844, 884; CDC, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 362; STJ, Tema nº 1.368; TJSP, Apelação Cível nº 1009262-84.2025.8.26.0032, Rel. Des. Barreto e Silva, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1012302-44.2024.8.26.0506, Rel. Des. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
contra a r. sentença proferida no evento 18951819, integrada pelas decisões proferidas nos eventos 18951825 e 18951832, pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em seu desfavor e de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA por
DHARA EVELLYN AZEREDO PONTES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 6.362,39 (seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), mediante a devolução do produto, e por danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Outrossim, condenou as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 18951884, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) o valor real do aparelho adquirido, consoante documentação fiscal colacionada, corresponde à quantia de R$ 2.968,00 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais), de modo que o montante fixado pelo juízo de primeira instância se mostra incorreto; (II) a manutenção da condenação nos termos estabelecidos enseja o enriquecimento sem causa da recorrida, conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio e tipificada no artigo 844 do Código Civil; (III) a fabricante não praticou qualquer conduta ilícita capaz de gerar danos materiais, morais ou abalo psicológico a fundamentar a condenação imposta; e (V) subsidiariamente, impõe-se a minoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na origem, a consumidora apelada ajuizou demanda indenizatória, cujo escopo repousa na devolução do valor investido para a aquisição de aparelho de climatização de ar com vício de qualidade, no ressarcimento de despesas de instalação e em compensação pecuniária pelos transtornos sofridos em virtude do prolongado impasse com a assistência técnica autorizada.

A ocorrência do vício de qualidade no produto e a consequente responsabilidade civil das requeridas restaram incontroversas nesta sede recursal. A apelante
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
limitou o objeto de seu recurso ao questionamento do valor dos danos materiais e à configuração e arbitramento dos danos morais, sem formular qualquer insurgência contra a existência do defeito funcional em si.

Desse modo, opera-se a preclusão sobre a matéria atinente à existência do vício e ao dever de indenizar (
an debeatur
), por força do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Em relação aos danos materiais, contudo, a r. sentença demanda ajuste. A consumidora apresentou notas fiscais que comprovam o desembolso da quantia de R$ 2.968,00 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais) para a aquisição do aparelho, bem como o montante de R$ 1.328,45 (um mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) relativo aos serviços de reinstalação e recarga de gás, realizados com o intuito de sanar o defeito. Ocorre que inexiste no caderno processual qualquer comprovação idônea acerca do gasto adicional de R$ 500,00 (quinhentos reais) alegado pela autora.

A recomposição material exige a prova efetiva do prejuízo financeiro suportado, sob pena de enriquecimento sem causa da parte credora, prática vedada pelo artigo 884 do Código Civil, que assim dispõe: “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
”.

Ademais, embora a recorrida tenha colacionado planilhas com os valores já corrigidos, a condenação deve refletir o valor nominal do prejuízo histórico efetivamente demonstrado, sobre o qual incidirão os juros de mora e a correção monetária na fase de cumprimento de julgado, de forma a evitar a ocorrência de
bis in idem
ou excesso de execução.

Desse modo, a indenização por danos materiais deve ser fixada na soma dos prejuízos devidamente comprovados, qual seja, R$ 4.296,45 (quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos). Sobre este valor, os juros de mora e a correção monetária devem observar as diretrizes fixadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A correção monetária incide a partir da data de cada desembolso, nos moldes da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça até a data da citação, quando passa a incidir juros de mora pela Taxa Selic, a qual já engloba correção monetária.

No tocante aos danos morais, a sua configuração decorre da exaustiva e infrutífera tentativa da consumidora de solucionar o problema pela via administrativa. Os autos revelam que a autora permaneceu em contato com a assistência técnica da fabricante desde 31 de outubro de 2022 (evento 18951797), poucos dias após a aquisição do bem, e que a última visita técnica comprovada nos autos ocorreu em 04 de julho de 2023 (evento 18951794), sem resolução do problema. Por derradeiro, a consumidora buscou o Procon, também sem sucesso.

Dessa forma, fica demonstrado que a consumidora percorreu longo caminho na tentativa de solucionar o defeito extrajudicialmente, permanecendo privada da utilização do aparelho de ar condicionado, o que caracteriza evidente ofensa aos seus direitos da personalidade e perda injustificada do seu tempo útil, o que autoriza a reparação extrapatrimonial com fundamento na teoria do desvio produtivo.

O montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo juízo de primeira instância mostra-se razoável, proporcional, com as peculiaridades do caso concreto, notadamente o valor do bem defeituoso, e em perfeita consonância com a jurisprudência pátria para situações congêneres. Para ilustrar essa convergência, transcrevo os seguintes arestos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame1. Ação proposta por Lucas Akira Hashiguchi contra Magazine Luiza S/A e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. , visando à restituição do valor de um aparelho de AR-condicionado defeituoso e indenização por danos morais. A sentença condenou as rés a restituir R$ 2.399,00 ao autor, com correção monetária e juros de mora, e determinou a entrega do aparelho defeituoso. O autor apelou, buscando indenização por danos morais devido à conduta abusiva das fornecedoras. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se a inércia prolongada das fornecedoras, a ausência à audiência no PROCON e o gasto de tempo útil do consumidor configuram lesão a direitos da personalidade, justificando indenização por danos morais. III. Razões de Decidir3.
O vício do produto foi constatado logo após a instalação, e o autor tentou resolver o problema por mais de 90 dias sem sucesso. As fornecedoras não compareceram à audiência no PROCON e não justificaram a ausência.
4.
A conduta das rés excedeu o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial do autor, conforme a teoria do desvio produtivo, justificando indenização por danos morais.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso parcialmente provido.
Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: A) a inércia das fornecedoras e o desvio produtivo do consumidor justificam a indenização por danos morais; b) a indenização deve ser proporcional e razoável, considerando a gravidade e duração dos transtornos. Legislação Citada:CDC, arts. 4º e 6º. Jurisprudência Citada:Tema 1.368/STJ. (TJSP; Apelação Cível 1009262-84.2025.8.26.0032; Relator (a): Barreto e Silva; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2026; Data de Registro: 23/04/2026) (TJSP; AC 1009262-84.2025.8.26.0032; Araçatuba; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Barreto e Silva; Julg. 23/04/2026). Assim, dê apenas parcial provimento ao recurso.

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO. RECLAMAÇÃO À LOJA VENDEDORA NÃO ATENDIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO A ESTE TÍTULO DEVIDA. 1. Ação julgada parcialmente procedente no primeiro grau de jurisdição. 2. Insurgência do autor, insistindo na imposição de indenização para reparação de danos morais, acolhida parcialmente. 3. Dano moral configurado.
Aparelho de AR condicionado vendido com defeito de fabricação. Não atendida a reclamação do autor perante o Procon. Circunstância que supera mero aborrecimento cotidiano.
Aplicação da teoria do desvio produtivo, dada a necessidade de socorrer-se do Judiciário para solução de problemas aos quais não deu causa e a resistência injustificada da ré na via extrajudicial. 4.
Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte, para impor à ré obrigação de pagar indenização de R$ 5.000,00 para reparação dos danos morais.
(TJSP; Apelação Cível 1012302-44.2024.8.26.0506; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2025; Data de Registro: 28/04/2025) (TJSP; AC 1012302-44.2024.8.26.0506; Ribeirão Preto; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Alonso; Julg. 28/04/2025)

Por conseguinte, mantenho a verba indenitária moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre a qual incidirá juros moratórios pela Taxa Selic (descontado o IPCA) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade decorrente de relação contratual, segundo o comando do artigo 405 do Código Civil, e, a partir da data do arbitramento, a Taxa Selic sem o desconto por já englobar correção monetária, conforme a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a condenação por danos materiais ao importe de R$ 4.296,45 (quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), sobre o qual incidirá correção monetária a partir de cada desembolso até a citação, momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC e adequar os consectários legais a incidirem sobre a importância fixada a título de danos morais, ou seja, juros moratórios pela Taxa Selic (descontado o IPCA) a partir da citação até o arbitramento, aplicando-se, a partir desta data, a Taxa Selic sem descontos.

Apesar do parcial provimento do recurso, considerando a sucumbência mínima da parte autora/apelada, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais da forma como fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.